Tribunal: TJSP
Processo: 1503343-20.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – NÃO DISCUTE O MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Inaplicabilidade, na espécie, conduta que não pode ser desvalorada, aliada à reincidência, indica mais reprovabilidade, não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – NÃO DISCUTE O MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Inaplicabilidade, na espécie, conduta que não pode ser desvalorada, aliada à reincidência, indica mais reprovabilidade, não se justificando a aplicação do princípio da insignificância.
REDUÇÃO PELA TENTATIVA – Inviabilidade. Acusado que percorreu praticamente todo o 'iter criminis', logrando invadir a propriedade e já reunir os bens alcançados na ação delitiva, avizinhando-se da consumação, não atingido o resultado final pretendido por circunstâncias alheias à vontade. Causa especial de redução da pena corretamente aplicada em ? (um terço).
APELANTE REINCIDENTE – ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA – Impossibilidade. Constatada a reincidência, deve ser mantido o regime semiaberto e a negativa de substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Recurso improvido.